Tribunal: TJMT
Processo: 1020826-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020826-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), L. H. M. D. S. - CPF: 059.062.181-57 (AGRAVADO), LUCIENE SOARES MIRANDA - CPF: 019.006.511-73 (AGRAVADO), LUCIENE SOARES MIRANDA - CPF: 019.006.511-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando a continuidade do tratamento multidisciplinar.

II. Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora, diante de beneficiário em tratamento médico contínuo, caracteriza abusividade e justifica a manutenção do plano de saúde até a alta médica, conforme entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

O contrato de plano de saúde coletivo permite a rescisão unilateral por ambas as partes, não havendo abusividade em tal prerrogativa contratual.

4.

Contudo, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1082, impõe à operadora a obrigação de manter a assistência médica ao beneficiário em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual.

5.

A interrupção do plano de saúde de criança diagnosticada com TEA, que necessita de tratamento contínuo, acarretaria dano irreparável, devendo ser garantida a continuidade dos cuidados médicos.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A operadora de plano de saúde coletivo, ao rescindir unilateralmente o contrato, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III; Resolução CONSU no 19/1998, art. 1o; Resolução ANS no 438/2018, art. 8o, §1o e §3o, "b"; Resolução ANS no 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082 (REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, publicado em 01.08.2022); TJ-MT, AI no 1005488-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/05/2024; TJ-MT, RAC no 1015793-33.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 12/03/2025; TJ-SP, AI no 2214912-18.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 30/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004948-10.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Recorrido, menor impúbere, representado por sua Genitora, Luciene Soares Miranda.

Na ocasião, o Juízo de Primeiro Grau concedeu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de que a Agravante restabeleça o plano de saúde do Agravado, nas mesmas condições anteriormente usufruídas, mantendo o tratamento ao qual já vinha sendo submetido.

A Recorrente pretende a reforma da mencionada decisão, alegando que, no caso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser utilizado de forma subsidiária, conforme prevê a Lei n. 9.656/1998.

Salienta que a rescisão contratual do plano de saúde coletivo foi legal, já que encontra amparo em lei, as partes foram notificadas no prazo estabelecido pela legislação e foi oportunizada a migração para outros planos, sem a necessidade de cumprir qualquer carência.

Aduz que o contrato firmado com a TEC Saúde Administradora de Benefícios Ltda é um plano coletivo de adesão, o qual prevê a hipótese de rescisão por qualquer das partes e que não há nenhuma cláusula abusiva.

Ao final requer provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada e a obrigação de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições seja afastada.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 230223684.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos termos da decisão de id. 239646675.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão e decurso de prazo de id. 246242656.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004948-10.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Recorrido, menor impúbere, representado por sua Genitora, Luciene Soares Miranda.

Na mencionada decisão, Juízo Singular concedeu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de que a Agravante restabeleça o plano de saúde do Agravado, nas mesmas condições anteriormente usufruídas, mantendo o tratamento ao qual já vinha sendo submetido, nos seguintes termos:

“[...] A tutela provisória compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter

incidental.

O artigo 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do CPC.

A requerente visa à concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa a fim de o requerido restabeleça o contrato de plano de saúde que foi rescindido de forma unilateral, de modo a garantir a continuidade do tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Em análise ao processo, este Juízo entende que restou demonstrado, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, tendo em vista que, a despeito de eventual direito a rescisão unilateral, a princípio, pelo teor do comunicado acostado no evento n. 159659483, não teria havido a oferta de plano alternativo, conforme o art. 1o da Resolução n. 19/1998 do CONSU e do art. 8o, §1o da Resolução n. 438 da ANS.

Ademais, pelo que se tem de elementos probatórios nessa fase embrionária do processo, a requerente, no momento em que foi comunicada do cancelamento, estaria em tratamento multidisciplinar com o intuito de

auxiliar na redução dos sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, em tese, seria ilegal a conduta potestativa praticada pela requerida, eis que estaria em dissonância com as regras do art. 8o, §3o, alínea “b” e art. 35-C, incisos I e II da Lei n. 9.656/1998, como também do art. 16 da Resolução DC/ANS 465/2021 e, por fim, com o julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, que fixou a seguinte tese:

‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular. arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida’.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -

POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DO PACIENTE

DIAGNOTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO I - Desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão de origem, a qual bem observou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida. II - Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave e em pleno tratamento. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005488-96.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024)

O perigo de dano exsurge da impossibilidade de haver a interrupção do tratamento, mormente em se tratando de Transtorno do Espectro Autista em que as terapias multiprofissionais exercem papéis fundamentais e imprescindíveis para a melhor qualidade de vida.

1 – Nesse sentido, este Juízo
DEFERE
o pedido de tutela de urgência, a fim de que a requerida, no prazo de

05 (cinco) dias, assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos e que necessitam a parte requerente, os quais estavam em vigência ao plano de saúde rescindido, devendo o titular arcar com a contraprestação (mensalidade) devida.

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC
DESIGNE-SE
audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos Advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do CPC.

3 – Diante do art. 337, §7o do Código de Processo Civil, este Juízo
AUTORIZA
o uso de ferramenta de videoconferência por meio de aplicativo existente em smartphone ou, ainda, em salas passivas, acaso eventualmente estiver disponível no local de domicílio do interessado.

Nesse caso, deverá a Conciliador (a)/Mediador (a) certificar a identificação do interveniente e assegurar a

não interferência externa no ambiente e na coleta da manifestação.

4 –
EXPEÇA-SE
carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil,

5 – O réu poderá oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação
, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela

Secretaria deste Juízo.

6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

7 –
INTIME-SE
o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação

designada (art. 334, §3o do CPC).

8 –
CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar
multa por ato atentatório à dignidade de justiça
na proporção de
2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida
, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na audiência (art. 334, §4o, I do CPC).

9 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.

10 – Com fundamento no art. 98 do CPC, este Juízo
DEFERE
o pedido de gratuidade de justiça na forma solicitada, tendo em vista os elementos concretos no processo.

11 –
CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de julho de 2024.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito.” (Id. 260844162 – negrito e destaques do original).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, desde então, submete-se ao tratamento com equipe multidisciplinar, com apoio do Plano de Saúde contratado.

Acontece que, em 19/04/2024, foi surpreendido com uma notificação enviada pela Agravante, informando que o plano seria cancelado em 30 (trinta) dias.

Sem êxito nas tentativas administrativas para solucionar a questão e a Agravante manter o tratamento contínuo do Agravado, ajuizou a mencionada ação de obrigação de fazer, a fim de que lhe seja assegurado o tratamento que já se encontrava em andamento.

Sabe-se que
há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o plano de saúde coletivo deve ser mantido, no caso de rescisão imotivada,

quando o paciente se encontra em tratamento médico
.

Eis a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082 dos recursos repetitivos:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ATÉ ALTA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde e indenização por danos morais, decorrentes de rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, afetando criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora, diante de beneficiário em tratamento médico contínuo, caracteriza abusividade e justifica a manutenção do plano de saúde até a alta médica, conforme entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde coletivo permite a rescisão unilateral por ambas as partes, não havendo abusividade em tal prerrogativa contratual.

4. Contudo, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1082, impõe à operadora a obrigação de manter a assistência médica ao beneficiário em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual.

5. A interrupção do plano de saúde de criança diagnosticada com TEA, que necessita de tratamento contínuo, acarretaria dano irreparável, devendo ser garantida a continuidade dos cuidados médicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para assegurar a continuidade do plano de saúde até a alta médica dos beneficiários em tratamento contínuo e redimensionar os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Tese de julgamento:

"A operadora de plano de saúde coletivo, ao rescindir unilateralmente o contrato, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ." (RAC 1015793-33.2024.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Juíza Convocada Tatiane Colombo. Julgamento: 12/03/2025. Publicação: 13/03/2025).

Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Câmara Julgadora:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a manutenção de plano de saúde para o menor diagnosticado com perda auditiva bilateral e suspeita de Transtorno do Espectro Autista (CID-11), cuja rescisão unilateral foi fundamentada em suposta fraude no vínculo empregatício dos beneficiários com a contratante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo empresarial quando já há continuidade de tratamento essencial ao beneficiário, à luz do Tema 1082 do STJ, que vincula a manutenção dos cuidados médicos mesmo em caso de rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A função social do contrato e a boa-fé objetiva limitam o exercício do direito de resilição unilateral, especialmente quando a interrupção de cobertura ameaça a saúde e o desenvolvimento do beneficiário.

4. A continuidade de tratamento essencial para menor é protegida pela ANS e pelos princípios do CDC, que reforçam a vulnerabilidade do consumidor.

5. A questão da suposta fraude no vínculo empregatício entre beneficiários e a empresa contratante não pode ser decidida neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

6. A manutenção da decisão agravada é corroborada por precedentes jurisprudenciais que garantem a continuidade do atendimento médico durante a vigência de ações que discutem a rescisão contratual
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial não pode impedir a continuidade de tratamento médico essencial, em observância à função social do contrato e à boa-fé objetiva, cabendo à operadora assegurar os cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário durante o curso do tratamento."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC 2015, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 13, par. único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 (STJ, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, publicado em 01.08.2022); TJ-SP, AI no 2214912-18.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 30/09/2022. (RAI 1019947-06.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 17/12/2024. Publicação: 01/01/2025).

Diante dessas considerações, a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025